Tribunal: STF
Processo: ADI 7819
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Verde contra a Lei Complementar n. 1.274/2025 do Estado de Rondônia, que dispõe sobre “a criação do Programa Estadual de Regularização Ambiental Diferenciado da RESEX Jaci-Paraná”.

Considerando a pertinência entre a questão ambiental debatida nos presentes autos e os interesses das entidades solicitantes, admito, com fundamento no art. 138 do Código de Processo Civil (CPC), no art. 21, XVIII, do Regimento Interno do STF e no § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, o ingresso da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia (doc. 129), da Defensoria Pública da União (doc. 141) e da Rede Eclesial Pan-Amazônica (doc. 143) na condição de amici curiae.

Esclareço que a inspeção judicial foi determinada com fundamento no art. 481 do Código de Processo Civil e seguirá, rigorosamente, as disposições legais que orientam a realização da diligência.

Ressalto que a inspeção judicial tem por objeto exclusivo a coleta de elementos de convicção de natureza fática, destinados a subsidiar a deliberação desta Suprema Corte sobre questão de inegável complexidade empírica.

Impõe-se, nesse ponto, uma precisão de ordem conceitual que se revela necessária para delimitar com exatidão o alcance da diligência. A inspeção judicial não se confunde com a audiência pública, instituto distinto, previsto no art. 9º, § 1º, da Lei n. 9.868/1999, que se orienta à instrução técnica e científica do processo e que poderá, eventualmente, ser designada no curso do processo, caso haja necessidade.

A inspeção judicial é, nos termos dos arts. 481 a 484 do CPC, ato de percepção direta e imediata pelo juízo das pessoas, coisas e lugares: seu objeto é a apreensão da realidade fática tal como ela se apresenta no território, e não a coleta de manifestações sobre a validade constitucional da lei impugnada, a apresentação de teses jurídicas pelas partes ou por terceiros interessados, ou o debate sobre as consequências normativas a extrair dos fatos verificados. 

Por sua própria natureza, a inspeção judicial não comporta a definição prévia de um cronograma rígido de atividades. O desenvolvimento da diligência será necessariamente orientado pelo contato direto com a realidade encontrada no território: o que se documenta, e em que sequência, dependerá do que efetivamente se revelar ao longo do percurso, cabendo à magistrada instrutora conduzir os trabalhos com a flexibilidade metodológica que a natureza do ato exige e registrar os elementos colhidos em campo.

Com esses esclarecimentos, destaco que a inspeção judicial busca uma compreensão mais aprofundada sobre o conflito descrito na ação, possibilitando um julgamento mais consentâneo com a realidade local e em respeito às normas constitucionais. 

Após a realização da inspeção judicial e anexados os documentos produzidos, tornem os autos conclusos.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator